Tribunal: TJDFT
Processo: 0013595-14.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0013595-14.2011.8.07.0001 APELANTE: JAQUELINE MARIA RORIZ, JOSE ROBERTO ARRUDA, MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO APELADO: DURVAL BARBOSA RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Afirmo a minha suspeição para processar e julgar o presente feito, nos termos do art. 145, § 1o, do Código de Processo Civil, considerando que a afirmei anteriormente em outros processos judiciais em que figura como réu um dos que integra também o polo passivo dos autos da ação de improbidade administrativa originária, que tem o acordão impugnado no recurso especial, em razão dos fatos apurados na chamada “Operação Caixa de Pandora”. Remetam-se os autos à douta 1a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos regimentais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios